Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001336-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), NATALINO BERTIN JUNIOR - CPF: 289.745.938-74 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.094.658/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DIAS DE AMORIM - CPF: 224.431.788-97 (ADVOGADO), RIOBER PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.415.393/0001-58 (AGRAVANTE), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DENTRO DOS AUTOS PRINCIPAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO – DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos.

Preenchidos os requisitos, correto se faz a desconsideração da personalidade jurídica, para que possa buscar a satisfação do crédito exequendo.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RIOBER PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
Cumprimento de Sentença
n.0006732-66.2015.8.11.0041
,
deferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa Nobisa Empreendimentos Imobiliários Ltda, incluindo o Agravante no polo passivo do referido Cumprimento de Sentença.

Aduz em síntese o Agravante, equívoco da decisão vergastada, pugnando pela sua reforma para adequar a decisão recorrida à real situação dos fatos e ao direito.

Alega que se trata de processo de Cumprimento de Sentença movido pelo Agravado
Jaeder Batista Carvalho
em face de
Nobisa Empreendimentos Imobiliários Ltda
visando o recebimento da quantia de
R$ 1.811.983,40
, que segundo o Exequente após atualização atinge o valor de
R$ 5.397.309,44
.

Assevera que nos autos do referido processo de Cumprimento de Sentença o Exequente, ora Agravado juntou pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica buscando a inclusão dos sócios da executada
Nobisa
no polo passivo da demanda, entre eles a inclusão do Agravante.

Afirma que nos autos o Agravante se manifestou demonstrando a necessidade de instauração de Incidente para a tratativa da desconsideração da personalidade jurídica; a inexistência dos requisitos para a Desconsideração da Personalidade Jurídica; a posição omissa do Exequente, ante a existência de bens da executada; bem como a inexistência de relação com o denominado pelo Exequente, ora Agravado.

Em que pesem as argumentações realizadas, sobreveio decisão no Juízo de primeiro grau, que ora se recorre, deferindo a desconsideração da personalidade jurídica, para determinar que os sócios respondam pelo crédito do Exequente.

Alega que no caso em apreço, necessário se faz a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista tratar de incidente ligado ao processo executivo. Contudo, assim não entendeu o Juízo
a quo.

Afirma ainda, inexistência dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que os pedidos formulados pelo Agravado se deram de forma genérica, sem anexar prova alguma capaz de demonstrar suas alegações. Inexistindo ao caso em apreço, qualquer prática de ato que configure o abuso de personalidade praticada pela empresa Executada.

Outrossim, assevera que a Executada possui bens suficientes para o pagamento da dívida, bem como tendo havido apenas uma pesquisa ao sistema BACENJUD e uma pesquisa junto ao sistema RENAJUD.

Requer ao final, o provimento do recurso, para o fim de revogar a decisão recorrida que desconsiderou a personalidade jurídica da Agravante, haja vista a ausência dos requisitos legais.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-156616685.

A parte Agravada apresentou suas contrarrazões – Id-159702198, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT., 30 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

-
DO MÉRITO
.

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
Cumprimento de Sentença,
deferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa Nobisa Empreendimentos Imobiliários Ltda, incluindo o Agravante no polo passivo do referido Cumprimento de Sentença.

A r. decisão não merece reparos senão vejamos.

Em breve resumo, a presente demanda é oriunda da ação de conhecimento sobre a aquisição de um veículo, por pessoa física junto à pessoa jurídica, automóvel este que veio a apresentar diversos vícios.

Procedido ao transcurso de todas as fases processual, com a apresentação de recursos contra sentença, ao final, restou concluído pela rescisão do contrato de compra e venda, condenando o fornecedor do produto à restituição do valor pago pelo bem, sem prejuízo da reparação pelos danos materiais e morais experimentados pelo Exequente, ora Agravado.

Em razão disso o Exequente requereu o cumprimento de sentença em desfavor de
Nobisa Empreendimentos Imobiliários Ltda
., visando ao recebimento do valor representado na sentença da Ação Redibitória no 0002037-45.2010.8.11.0041, cujo valor atualizado compreende a ordem de cerca de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) de reais.

Frustradas as tentativas de recebimento do crédito, com os esgotamentos de todos os meios de busca de patrimônio da Executada, o Exequente apresentou o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade
Nobisa,
com o intuito de que seus sócios fossem incluídos no polo passivo do processo principal.

Em razão disso, adveio a decisão, que ora se recorre, a qual deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade
Nobisa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, determinando que seus sócios respondam pelo crédito exequendo.

Pois bem.

Inicialmente, alega a Agravante que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve se dar por meio de incidente processual, apartado da demanda principal.

Contudo, como bem realçado pelo magistrado singular, a propositura do incidente só se justifica quando há pedido de produção de provas, no entanto, a Agravante não postulou pela referida produção, até mesmo porque a matéria é eminentemente de direito.

Outrossim, apresentado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dentro dos autos de cumprimento de sentença, o magistrado teve a cautela de suspender a tramitação do processo e determinou a citação de seus sócios.

Portanto, não se vislumbra ao caso, qualquer prejuízo quanto a tramitação do incidente dentro dos autos de cumprimento de sentença, até mesmo porque os sócios exerceram o seu direito de defesa.

Assim, não havendo prejuízo equivocado se faz a alegação de nulidade na tramitação da desconsideração da personalidade jurídica apreciada pelo Juízo
a quo.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência,
verbis:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
. “(...). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CITAÇÃO. (...). 6. A superação da pessoa jurídica afirma-se como
um incidente processual, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos
, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade. Precedentes. (...).”
(STJ -
REsp 1412997/SP
- Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - T4 - QUARTA TURMA - DJe 26/10/2015) (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO
1.032
DO
CC
. INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. 1. A superação da pessoa jurídica afirma-se como
um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos,
dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada posteriormente, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade. 2. Possível a descaracterização da pessoa jurídica da empresa ré quando verificado que a personalidade da devedora, de alguma forma, serve de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, ao teor do artigo
28
,
§ 5o
, do
CDC
. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida
. (TJGO,
AGRAVO DE INSTRUMENTO 135377-58.2016.8.09.0000
, Rel. DES. ITAMAR DE LIMA, 3A CÂMARA CIVEL, julgado em 12/07/2016, DJe 2078 de 29/07/2016) (Grifei).

Assim, tenho que a exigência de propositura de um incidente apartado aos autos principais acarretaria maior morosidade ao feito, retardando ainda mais a satisfação dos direitos do credor.

Dentro dessa linha de raciocínio, ainda que o referido incidente não tenha sido autuado em separado, com nova distribuição, observa-se que todas as etapas foram respeitadas, sendo inegável a oportunidade ao efetivo contraditório e ampla defesa. Assim, diante da ausência de indicação de prejuízo, em que sequer são controvertidos os fatos apontados, inviável o acolhimento do pedido de nulidade da sua tramitação.

No que concerne a alegação da parte Agravante de que não restaram demonstrados os requisitos do art. 50 do Código Civil, necessários para ensejar o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica, isso porque teria o pedido sido feito de forma genérica, bem como não superadas todas as fases de tentativas em receber o crédito perante o devedor principal.

Sobre referida matéria, tem-se claramente que o Juízo de primeiro grau, procedeu as tentativas de bloqueios de ativos financeiros e veículos do devedor principal, todavia, todas restaram infrutíferas.

Outrossim, como bem realçado pelo Juízo
a quo,
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi apresentado como fundamento legal a regra do art. 28 do CDC, haja vista que a relação jurídica estabelecida no início do processo se deu com a aplicação da legislação consumerista.

Contudo, o devedor principal, fora intimada no ano de 2015, ou seja, há mais de 8 (oito) anos, para que cumprisse a quitação do débito decorrente do transcurso da demanda principal, todavia, assim não o fez e nem indicou bens à penhora.

Ainda sobre a trajetória que o Exequente vem fazendo para o recebimento do crédito, convém colacionar aos autos a transcrição apresentada pela magistrada apta a ensejar na desconsideração da personalidade jurídica, senão vejamos:

“[...]

No entanto, em relação aos requisitos de obstáculo ao ressarcimento, a pessoa jurídica não demonstra qualquer intenção de efetivamente quitar o débito oriundo de sentença proferida, derivada de relação de consumo.

A executada foi intimada para pagar a dívida resultante de sentença transitada em julgado em 2015, não efetuou o pagamento, não indicou bens passíveis de

penhora.

Sua atitude foi interpor Agravo de Instrumento e Exceção de PréExecutividade.

Foi determinada a penhora dos veículos indicados pelo exequente, num total de 80 veículos.

A executada nem se insurgiu, posto que os veículos não se encontravam em nome da pessoa jurídica, mas sim em nome de Natalino Bertin Júnior.

Neste ponto, é importante ressaltar os ardis da pessoa jurídica, que chamaram a atenção inclusive do TJMT, quando do julgamento do RAI 10083/2016, em que foi consignado no voto da i. Relatora o seguinte:

“(...) Oportuno consignar que sobre referida pessoa – Se Natalino Bertin Junior, resta evidenciado na procuração de fl.38, que referida pessoa foi quem justamente outorgou procuração em nome da devedora para outorga de poderes a advogados para defesa de seus interesses. Da mesma forma, o nome do pai do terceiro em que fora procedido a penhora dos bens, encontra-se descrito como sócio-proprietário da empresa, ora Agravante(fl.482/TJ), bem como conforme se depreende do documento de fls. 488 a 493/TJ), o contrato foi celebrado entre as partes litigantes, ao qual fora objeto de rescisão, foi justamente assinado pelo Sr.
Natalino Bertin Júnior
. (...)”

Todavia, houve a interposição de Embargos de Terceiro por Natalino Bertin Junior e foi cancelada a penhora.

O exequente localizou um veículo em nome da empresa executada, requereu a penhora, o que foi deferido. Entretanto, expedida Carta Precatória para a Comarca de São Paulo, não logrou êxito na localização do veículo Spyker C8 Laviolette, placa EQA 0008,.

Importante ressaltar que a executada compareceu nos autos para impugnar o pedido de adjudicação do veículo que se encontrava na posse do exequente e sequer tocou no assunto do veículo Spyker C8 Laviolette, placa EQA 0008, que não foi localizado para penhora.

Ainda, desde 2015, quando se iniciou o cumprimento de sentença, em momento algum a executada indicou que possua bens para satisfação do crédito.

É de se anotar que a pessoa jurídica executada atuava no ramo de venda de veículos, a condenação se origina da venda de veículo e estranhamente, os 80 veículos localizados estavam em nome de Natalino Bertin Júnior, filho do sócio proprietário. Ou seja, a empresa não colocava os veículos em nome da pessoa jurídica. Ainda, a empresa alterou seu objeto social para compra e venda de imóveis e loteamento, não indica qualquer bem móvel ou imóvel à penhora e não demonstra interesse em quitar o débito.

Portanto, está plenamente evidenciado que a pessoa jurídica constitui obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos do consumidor, sendo cabível a desconsideração da personalidade jurídica.”

Não se pode deixar de considerar ainda, que sobreveio aos autos principais a certidão de que a pessoa jurídica
Nobisa Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
não possui relacionamento com instituições financeiras, fato esse que por si só demonstra que a referida empresa constitui óbice ao recebimento do crédito executado.

In casu,
o art. 774, inciso V do CPC, dispõe claramente que se considera atentatória à dignidade da justiça, a conduta do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade.

Portanto, resta evidenciado que os Executados tentam a todo custo não honrar e/ou retardar o pagamento advindo da sentença que condenou ao pagamento indenizatório do produto adquirido com existência de vício.

Assim, correto o caminho mental percorrido pela magistrada ao concluir pelo acolhimento da desconsideração da
personalidade da executada para incluir os sócios
Riober Participações Ltda
e
Natalino Bertin
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto mantendo na íntegra a decisão recorrida que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir os sócios no polo passivo nos autos de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023